Tribunal: TCU
Processo: 029.061/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Prestação de contas ordinária referente ao exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de contas anuais da Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo (SR-08/SP), relativo ao exercício de 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento deste processo, consoante o disposto no art. 157 do RITCU c/c o art. 47 da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. julgar regulares as contas de Sinésio Luiz de Paiva Sapucahy Filho, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, dando-lhe quitação plena; 9.3. julgar irregulares as contas de Wellington Diniz Monteiro, com fundamento no artigo 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c artigo 209, inciso II, do Regimento Interno do TCU, deixando, no entanto, de propor a aplicação de multa ao responsável, em virtude de tal providência já haver sido tomada por ocasião da prolação do Acórdão 2028/2020-TCU-Plenário ; 9.4. dar ciência desta deliberação à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Reforma Agrária no Estado de São Paulo (SR-08/SP) e aos responsáveis; e 9.5. arquivar os presentes autos com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.